Tribunal: TJMT
Processo: 1077968-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077968-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA BUZELLE - CPF: 475.346.139-49 (APELANTE), CASSIANO SOUZA FERRARI - CPF: 070.295.161-76 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Direito da saúde. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste anual por sinistralidade e por faixa etária. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada na legitimidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados em contrato de plano de saúde coletivo firmado entre operadora e sindicato.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a realização de perícia atuarial; (
ii
) definir se o contrato configura “falso coletivo” pelo fato de o núcleo familiar da apelante possuir poucos beneficiários; (
iii
) estabelecer a legalidade da aplicação de reajustes anuais baseados em sinistralidade em patamares superiores aos índices da ANS para planos individuais; (
iv
) determinar a validade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado aos 50 anos da segurada; e (v) verificar o direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental acostada é suficiente para o convencimento do magistrado e a parte, devidamente intimada, deixa de especificar provas tempestivamente.

4. A natureza coletiva do contrato não se desnatura pela existência de reduzido número de beneficiários vinculados a um núcleo familiar, desde que comprovada a regularidade da entidade estipulante e o vínculo associativo legítimo do grupo
com a existência de outros beneficiários
.

5. Os reajustes anuais em planos de saúde coletivos não se submetem aos limites percentuais da ANS destinados exclusivamente aos planos individuais, sendo legítima a majoração baseada na sinistralidade e no equilíbrio econômico-financeiro, desde que precedida de comunicação ao estipulante.

6. É válido o reajuste por faixa etária que observa a previsão contratual, as normas regulamentares da ANS e os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, especialmente quando não demonstrada onerosidade excessiva ou discriminação ao idoso.

7. A aceitação tácita do reajuste etário por mais de 14 anos sem qualquer contestação judicial ou administrativa reforça a presunção de legalidade e estabilidade da relação contratual.

8. A inexistência de conduta ilícita pela operadora e a natureza puramente contratual da controvérsia afastam o dever de indenizar por danos morais, tratando-se de mero dissabor não ofensivo aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A caracterização de
‘
falso coletivo
’
exige prova de fraude ou simulação na constituição da estipulante, não sendo presumida pelo número de vidas do núcleo familiar
de um dos beneficiários
. 2. É legítima a aplicação de reajuste por sinistralidade em planos coletivos quando amparada em critérios técnicos e contratuais, independentemente dos índices da ANS para planos individuais. 3. O reajuste por faixa etária previsto em contrato adaptado e em conformidade com as normas da ANS é válido, inexistindo abusividade quando respeitada a proporcionalidade entre as faixas.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, art. 355, I e art. 370; Lei n. 9.656/1998, art. 15; RN n. 63/2003 da ANS; RN n. 171/2008 da ANS; CDC, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 02.05.2022; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.638.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.727.145/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MÔNICA BUZELLE
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais.

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que: (i) o contrato é efetivamente coletivo empresarial, com mais de 250 beneficiários, não se caracterizando
“
falso coletivo
”
; (
ii
) os reajustes anuais são legítimos, baseados em sinistralidade e não se submetem aos índices da ANS; (
iii
) os reajustes po
r faixa etária observaram os parâmetros da ANS e o Tema 952 do STJ;
(
iv
) os documentos suficientes para o julgamento
da causa
; (v) não há pagamento indevido nem dano moral. Condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de apelação (ID
348373363
) sustentando: (i) erro na qualificação do contrato, que seria
“
falso coletivo
”
por abranger apenas
a apelante e suas duas filh
as; (
ii
) abusividade dos reajustes anuais, especialmente o de 15% em 2022 quando a ANS autorizou redução de 8,19%; (
iii
) erro material na sentença, que mencionou reajuste etário de 9,75% quando a planilha comprova 71,74%; (
iv
) cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial; (v) direito à restituição em dobro e indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID
348373365
) pugnando pel
o afastamento da
tese de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado foi legítimo, especialmente porque a Apelante não indicou provas quando oportunizado. No mérito
, sustentou a natureza efetivamente coletiva do contrato firmado com o sindicato (SISPUMC), rechaçando a tese de
“
falso coletivo
”
pelo fato de o vínculo associativo ser legítimo e abranger mais de 250 beneficiários.

Nesse sentid
o, a operadora defendeu a legalidade dos reajustes anuais, esclarecendo que planos coletivos não se submetem aos índices da ANS e que a majoração foi tecnicamente justificada por uma sinistralidade de 57,73%. Refutou, ainda, a abusividade do reajuste por faixa etária, alegando conformidade com a Resolução Normativa no 63/2003 e com o Tema 952 do STJ, uma vez que o índice foi aplicado há mais de 14 anos com base em previsão contratual expressa.

Por fim, a Apelada argumentou pela inexistência de danos materiais ou morais, sob o fundamento de que os reajustes são legítimos e que meras discussões contratuais não geram dever de indenizar. Diante do exposto, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente c
onheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A Apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a legitimidade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde, sustentando, em síntese, que o contrato seria um
“
falso coletivo
”
, que os reajustes anuais seriam abusivos por não observarem os índices da ANS, que o reajuste por faixa etária de 71,74% seria manifestamente desproporcional, que teria havido cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial e que fariam jus à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

Analisados detidamente os autos e as razões recursais, entendo que não assiste razão à Apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, conforme passo a fundamentar.

DA NATUREZA DO CONTRATO

A Apelante sustenta que o contrato de plano de saúde, embora formalmente coletivo, deveria ser tratado como individual ou familiar, por abranger apenas três vidas de seu núcleo familiar, configurando
“
falso coletivo
”
.
Argumenta que, nessa condição, deveriam ser aplicados os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais.

A tese, contudo, parte de premissa equivocada quanto ao conceito jurídico de
“
falso coletivo
”
consolidado na jurisprudênci
a
.

A caracterização de
“
falso coletivo
”
não decorre simplesmente do número reduzido de beneficiários vinculados a um determinado núcleo familiar dentro de um contrato coletivo maior. O que a jurisprudência reconhece como
“
falso coletivo
”
é a situação excepcional em que há fraude na constituição da pessoa jurídica estipulante, ausência de vínculo associativo legítimo ou simulação contratual
com o propósito exclusivo de burlar a regulação aplicável aos planos individuais.

Nesse sentido,
este Tribunal de Justiça tem entendido
que a reclassificação excepcional de contrato coletivo como individual exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem a fraude ou a ausência de representatividade da entidade estipulante
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE VÁLIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da ilegalidade do reajuste anual de 24% em contrato de plano de saúde coletivo, com restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou que o contrato, com apenas um beneficiário, seria um “falso coletivo” e, portanto, deveria observar os limites de reajuste dos planos individuais.

2. A sentença reconheceu a legitimidade do contrato coletivo por adesão, firmado entre sindicato regularmente constituído e operadora de plano de saúde, com base na Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, afastando a aplicação da regulação aplicável aos planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar as regras dos planos individuais a contrato coletivo por adesão com apenas um beneficiário ativo, por caracterização como “falso coletivo”, e se é possível reconhecer a abusividade do reajuste anual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A natureza coletiva do contrato não é descaracterizada pela existência atual de um único beneficiário, sendo comprovada a inserção em agrupamento maior com mais de 30 vidas, conforme determina a RN no 309/2012 da ANS
.

5. O reajuste por sinistralidade foi precedido de comunicação e de justificativas técnicas, baseando-se em aumento do índice de sinistralidade do grupo.

6.
Ausentes elementos que configurem “falso coletivo”, como inexistência de vínculo associativo ou fraude na constituição da estipulante, sendo legítimo o contrato coletivo firmado por sindicato ativo e representativo
.

7.
A jurisprudência do STJ admite a reclassificação excepcional de contratos com indícios de fraude ou ausência de representatividade, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A existência de apenas um beneficiário ativo em contrato coletivo por adesão não descaracteriza, por si só, sua natureza coletiva, quando inserido em agrupamento regular
. 2. É legítimo o reajuste por sinistralidade em contrato coletivo por adesão quando fundado em critérios atuariais e precedido de comunicação e justificativas técnicas. 3.
A caracterização de ‘falso coletivo’ exige demonstração de ausência de vínculo associativo legítimo ou fraude na estipulação do contrato
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; RN no 309/2012 da ANS, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.880.442/SP, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 02.05.2022.

(N.U 1030247-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Destacamos

É possível, ainda, o reconhecimento de “falso coletivo” quando, apesar de contratualmente classificado como contrato coletivo, a quantidade total de beneficiários s
e mostra ínfima:

“Configura-se como ‘falso coletivo’ o contrato de plano de saúde formalmente qualificado como coletivo empresarial, mas que abrange apenas cinco beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, vinculados a uma microempresa individual.”

(N.U 1004488-38.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

No caso dos autos, o contrato foi firmado entre a Unimed Cuiabá e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá – SISPUMC, entidade sindical regularmente constituída e com representatividade comprovada. Conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços (ID
348373350
) e a tabela de pirâmide etária e evolução de sinistralidad
e
(ID
348373355
), o contrato coletivo abrange
aproximadamente
250 beneficiários ativos, distribuídos em diversas faixas etárias.

A Apelante, portanto, não é a única beneficiária do contrato coletivo, mas sim uma entre centenas de segurados vinculados ao mesmo instrumento contratual por meio de sua filiação ao sindicato. O fato de seu núcleo familiar ser composto por apenas três pessoas não altera a natureza coletiva do contrato nem autoriza a aplicação das regras destinadas aos planos individuais.

Não há nos autos qualquer elemento que indique fraude na constituição do SISPUMC, simulação contratual ou ausência de vínculo associativo legítimo. Ao contrário, a documentação demonstra que o sindicato é entidade ativa, representativa e regularmente constituída, que mantém contrato coletivo com a operadora de saúde em benefício de seus associados.

Assim, não se configura a hipótese de
“
falso coletivo
”
, devendo o contrato ser tratado segundo sua natureza jurídica efetiva, qual seja, de plano de saúde coletivo empresarial
, submetido à regulação específica aplicável a essa modalidade contratual.

DA INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS E DA ANÁLISE DOS REAJUSTES ANUAIS

Afastada a tese de
“
falso coletivo
”
, impõe-se reconhecer que os reajustes anuais aplicados ao contrato não se submetem aos limites percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais ou familiares.

A Resolução Normativa no 171/2008 da ANS estabelece, em seu artigo 2o, que depende de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos individuais e fami
liares.
Por outro lado, o artigo 13 da mesma resolução dispõe que, para os planos coletivos, os percentuais de reajuste e revisão aplicados devem ser informados à ANS, não havendo exigência de prévia aprovação ou limitação aos índices autorizad
os para os planos individuais.

Essa diferenciação regulatória decorre da própria natureza dos contratos coletivos, nos quais a negociação ocorre entre pessoas jurídicas, com maior equilíbrio de forças e capacidade de discussão das condições contratuais. A pessoa jurídica estipulante, no caso o SISPUMC, possui estrutura e representatividade para negociar os termos do contrato em nome de seus associados, diferentemente do consumidor individual que contrata diretamente com a operadora.

Não obstante a inaplicabilidade do
s índices da ANS, os reajustes aplicados aos contratos coletivos devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, não podendo ser abusivos ou desarrazoados. Cabe, portanto, analisar se os reajustes aplicados ao contrato da Apelante respeitaram esses parâmetros.

A Apelante questiona especificamente os reajustes anuais de 10% em 2021, 15% em 2022, 16,10% em 2023 e 9,13% em 2024, comparando-os com os índices autorizados pela ANS para planos individuais, que foram, respectivamente, 7,17%, -8,19%, 9,63% e 6,91%.

A documentação
apresentada pela Apelada demonstra que os reajustes foram precedidos de comunicação ao estipulante

e fundamentados em critérios técnicos, especialmente a sinistralidade do contrato. Conforme tabela financeira acostada aos autos (ID
34837335
5
)
,

o contrato apresentou sinistralidade de 57,73%
no período analisado, com custo assistencial de R$ 3.209.324,31 e receita de mensalidades de R$ 5.550.717,62.

O reajuste de 9,13% aplicado em 2024 foi precedido de comunicação expressa ao SISPUMC, conforme e-mail datado de 08.07.2024 (ID
348373351
), no qual a operadora informou o percentual proposto, a metodologia de cálculo baseada na sinistralidade e concedeu prazo de cinco dias para manifestação do estipulante. A ausência de resposta do sindicato no prazo estabelecido autorizou a aplicação do reajuste nos termos comunicados.

A cláusula 16.6 do contrato (ID
348373350
) prevê expressamente que os reajustes anuais serão aplica
dos
“
conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica e financeira do Contrato
”
.

A sinistralidade de 57,73% demonstra que o custo assistencial do contrato se aproxima do limite de equilíbrio econômico-financeiro, justificando a aplicação de reajustes para preservar a viabilidade da prestação dos serviços. Os percentuais aplicados, embora superiores aos índices da ANS para planos individuais, não se mostram desarrazoados quando considerada a realidade específica do contrato coletivo e a necessidade de recomposição do equilíbrio atuarial.

Importa
nte destacar que a comparação com os índices da ANS para planos individuais, embora possa servir como parâmetro de referência, não é determinante para aferir a abusividade dos reajustes em contratos coletivos. Os planos individuais possuem características distintas, com carteiras mais pulverizadas e menor risco de seleção adversa, o que justifica a aplicação de índices diferenciados.

No caso dos autos, os reajustes anuais foram precedidos de comunicação ao estipulante, fundamentados em critérios técnicos e justificados pela sinistralidade apresentada. Não há, portanto, elementos que caracterizem abusividade ou violação aos princípios contratuais.

DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA

A Apelante questiona especialmente o reajuste de 71,74% aplicado em maio de 2010, quando completou 50 anos de idade, alegando que o percentual seria manifestamente abusivo e violaria o
Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça
.

O reajuste por mudança de faixa etária encontra previsão legal no artigo 15 da Lei no 9.656/98 e é regulamentado pela Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que estabelece os parâmetros para a variação de preço em razão da idade do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.08.2018 (Tema 952), fixou a
seguinte
tese
:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

Acerca dos contratos firmados entre 1999 e 2003, restou consignado que: “
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1016, o Superior Tribunal de Justiça estendeu esse entendimento aos contratos coletivos, estabelecendo que os mesmos requisitos devem ser observados para a validade dos reajustes etários nessa modalidade contratual.

No caso dos autos,
h
á previsão contratual expressa na cláusula 16.6.1 do contrato (ID
348373350
), que estabelece a tabela de percentuais de reajuste por faixa etária
:

O contrato foi firmado em 1999 e adaptado à Lei no 9.656/98, estando sujeito à regulação da ANS.

Para os contratos firmados ou adaptados entre 02.01.1999 e 31.12.2003, como é o caso dos autos, aplica-se a Resolução CONSU no 6/1998, que determina a observância de sete faixas etárias e estabelece que o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos.

A análise da tabela de reajustes por faixa etária constante do contrato demonstra que os percentuais aplicados respeitam os limites regulatórios.
A
evolução dos valores ao longo das faixas etárias observa a proporcionalidade exigida pela regulação, não ultrapassando o limite de seis vezes entre a primeira e a última faixa.

Recente julgado desta Corte de Justiça, no processo n.o 1029550-65.2022.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, analisou situação análoga e concluiu pela validade de reajuste de 65,81% aplicado na mudança para a faixa etária de 59 anos ou mais, consignando:

“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido quando previsto contratualmente, respeita os parâmetros técnicos da ANS e não aplica percentuais desarrazoados. A falta de cálculo atuarial individualizado não
invalida o reajuste etário, desde que observados os critérios regulatórios e contratuais
vigentes.
”

No caso concreto, o percentual de 71,74% aplicado em 2010, quando a Apelante completou 50 anos, embora expressivo, não se mostra desarrazoado quando analisado no contexto da tabela contratual e dos parâmetros regulatórios.

O percentua
l aplicado está previsto contratualmente desde a origem da relação jurídica, foi aplicado
somente após a
apelante
atingir
a
faixa etária e
respeita os limites regulatórios estabelecidos pela ANS
.

Não há, portanto, elementos que caracterizem abusividade ou discriminação em razão da idade.

Importante destacar que a Apelante permaneceu vinculada ao contrato por mais de 14 anos após a aplicação do reajuste etário questionado, sem manifestar qualquer insurgência quanto ao percentual aplicado. Somente em 2024, decorridos mais de 14 anos da aplicação do reajuste, ajuizou a presente ação, o que evidencia a aceitação tácita das condições contratuais ao longo de todo esse período.

DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta que teria havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial atuarial, alegando que a complexidade da matéria exigiria a realização de perícia para esclarecer a razoabilidade dos cálculos de sinistralidade e dos percentuais de reajuste aplicados.

A alegação não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando o magistrado verifica que a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produção de provas em audiência. O juiz é o destinatário das provas e possui ampla liberdade para determinar quais elementos probatórios são necessários para a formação de seu convencimento.

No caso dos autos, o MM. Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova pericial, consignando que os documentos acostados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsi
a.
De fato, a documentação apresentada pelas partes permite a análise completa da questão, incluindo o contrato de prestação de serviços, os aditivos de reajuste, as comunicações ao estipulante, as planilhas de evolução dos valores e a tabela financeira demonstrando a sinistralidade do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que o processo está suficientemente instruído para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido, o
AgInt
no
AREsp
n. 1.638.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.11.2020, consignou que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
”
.

Ademais, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID
348373358
), a Apelante não se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para indicação de provas. A inércia da Apelante em momento processual oportuno impede que, posteriormente, em sede recursal, alegue cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova que ela própria não requereu tempestivamente.

A Apelada, por sua vez, manifestou interesse na produção de prova pericial (ID
348373359
), mas o MM. Juízo
a quo
, no exercício de sua função de destinatário das provas, entendeu que a documentação já acostada aos autos era suficiente para o julgamento da causa, indeferindo o pedido com base no artigo 370 do Código de Processo Civil.

A análise da abusividade dos reajustes não depende necessariamente de perícia atuarial. Os elementos constantes dos autos, especialmente a tabela financeira demonstrando a sinistralidade de 57,73%, as comunicações ao estipulante, a previsão contratual dos reajustes e a conformidade com a regulação da ANS, são suficientes para a formação do convencimento judicial acerca da razoabilidade dos percentuais aplicados.

Não há, portanto, cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional. O MM. Juízo
a quo
analisou detidamente a questão, fundamentou adequadamente sua decisão e concluiu pela desnecessidade de produção de prova pericial, o que se encontra dentro de sua esfera de discricionariedade e não configura vício processual.

D
O
DANO MATERIAL E DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

A Apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a título de reajustes, no montante de R$ 63.650,82, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido não merece acolhida.

A restituição de valores pressupõe a existência de pagamento indevido, o que não se verifica no caso dos autos. Conforme demonstrado, os reajustes aplicados ao contrato da Apelante são legítimos, encontram previsão contratual, respeitam a regulação da ANS e não se mostram abusivos ou desarrazoados.

Não havendo pagamento indevido, não há que se falar em restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro. A pretensão da Apelante de obter a devolução de valores pagos ao longo de mais de 14 anos, com base em alegação de abusividade não comprovada, não encontra am
paro legal ou jurisprudencial.

Ademais, ainda que se reconhecesse alguma irregularidade nos reajustes aplicados, o que não é o caso, a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado nos autos. A operadora aplicou os reajustes com base em previsão contratual, comunicou previamente o estipulante e fundamentou os percentuais em critérios técnicos, não havendo elementos que caracterizem conduta dolosa ou má-fé.

DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL

A Apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 24.240,00, equivalente a 20 salários-mínimos, alegando que a aplicação de reajustes abusivos, a necessidade de buscar o Judiciário e o desrespeito da operadora teriam causado sofrimento e angústia que transcenderiam o mero dissabor.

O pedido não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a discussão sobre cláusulas contratuais não gera, por si só, dano moral indenizável.

O
dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade, com violação à honra, à imagem, à dignidade ou à integridade psíquica do indivíduo, o que não se verifica
na hipótese dos autos.

No caso concreto, não houve qualquer conduta da operadora que pudesse ser caracterizada como vexatória, humilhante ou ofensiva à dignidade da Apelante. Os reajustes foram aplicados com base em previsão contratual, precedidos de comunicação ao estipulante e fundamentados em critérios técnicos. Não houve negativa de atendimento, suspensão de cobertura ou qualquer outra conduta que extrapolasse os limites da discussão contratual.

A necessidade de buscar o Judiciário para dirimir controvérsia sobre a interpretação de cláusulas contratuais constitui exercício regular do direito de ação, não configurando, por si só, dano moral indenizável. Trata-se de dissabor inerente à vida em sociedade e às relações contratuais, que não alcança a gravidade necessária para caracterizar lesão a direitos da personalidade
, especialmente quando a ação é
julgada
totalmente improcedente
.

Nesse sentido
:

“O dano moral exige ofensa intensa aos direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos. Na hipótese, não foi demonstrada conduta dolosa por parte da recorrida, nem a existência de dano à personalidade da recorrente.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.727.145/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

“A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral pela mera cobrança indevida ou fraude contratual; para tanto é necessária a demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade.

[...]

Mero aborrecimento, dissabor, raiva, mágoa ou sensibilidade exacerbada estão fora da orbita do dano moral. Os transtornos narrados não ultrapassam o limite dos meros dissabores do cotidiano, inexiste prova de lesão à esfera moral da consumidora.”

(N.U 1022839-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Não há, port
anto, elementos que caracterizem dano moral indenizável, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Por todo o exposto, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade. O MM. Juízo
a quo
analisou detidamente a questão, fundamentou adequadamente sua decisão e concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos formulados pela Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026